Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. Para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor com os dados corretos referente ao contrato pactuado, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal.
3. A notificação extrajudicial enviada pela credora para o endereço do devedor constante no contrato de alienação fiduciária retornou com resultado negativo por “endereço incompleto”. O instrumento de protesto contém outro endereço do devedor, relativo ao contrato de consórcio firmado anteriormente, mas a respectiva intimação se deu por edital, o que demonstra que a credora não esgotou as vias de intimação pessoal antes da intimação editalícia.
4. Se o autor não acata ao comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora do réu, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, e apresentar endereço completo do mesmo para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, em observância aos arts. 321 e 330, IV, DO CPC, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.